Tribunal: TJSP
Processo: 1002090-36.2018.8.26.0356
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. LESÃO ORTOPÉDICA NOS JOELHOS. PEDIDO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SINVISK ONE – 2 ampolas. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DA PREFEITURA. IMPOSSIBILIDADE. Preliminares afastadas. No mérito, relatório médico assinado por profissional e demais documentos apresentados que conferem legitimidade sobre a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. LESÃO ORTOPÉDICA NOS JOELHOS. PEDIDO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SINVISK ONE – 2 ampolas. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DA PREFEITURA. IMPOSSIBILIDADE. Preliminares afastadas. No mérito, relatório médico assinado por profissional e demais documentos apresentados que conferem legitimidade sobre a enfermidade que acomete a autora, e a necessidade do tratamento recomendado, assim como não possuir condições financeiras de arcar com os custos deste decorrente. Condições e requisitos estabelecidos pela Tese firmada pelo Tema 106 do STJ atendidos. O fornecimento de tratamento necessário à saúde, por força do art. 196 da CF, é uma obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida em face da União, dos Estados ou dos Municípios, conforme reconhecimento do C. STJ. Sentença recorrida mantida.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002090-36.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÇAÍ, é apelada MARILDA
CÉLIA CAETANO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002090-36.2018.8.26.0356 -Voto no 20835
2
Apelação / Remessa Necessária no 1002090-36.2018.8.26.0356
Apelante: Prefeitura Municipal de Guaraçaí
Apelado: Marilda Célia Caetano
Interessado: prefeito municipal de guaraçaí
Comarca: Mirandópolis
Voto no 20835/dig
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. LESÃO
ORTOPÉDICA
NOS
JOELHOS.
PEDIDO
DE
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SINVISK ONE
– 2 ampolas. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA
SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DA
PREFEITURA.
IMPOSSIBILIDADE.
Preliminares
afastadas. No mérito, relatório médico assinado por
profissional e demais documentos apresentados que
conferem legitimidade sobre a enfermidade que acomete a
autora, e a necessidade do tratamento recomendado, assim
como não possuir condições financeiras de arcar com os
custos
deste
decorrente.
Condições
e
requisitos
estabelecidos pela Tese firmada pelo Tema 106 do STJ
atendidos. O fornecimento de tratamento necessário à
saúde, por força do art. 196 da CF, é uma obrigação de
natureza solidária, podendo ser dirigida em face da União,
dos Estados ou dos Municípios, conforme reconhecimento
do C. STJ. Sentença recorrida mantida.
Recursos não providos.
Vistos.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Marilda Célia Caetano em face do ato praticado
pelo Prefeito Municipal de Guaraçai, objetivando, em suma, a
concessão da segurança para que a autoridade coatora seja
condenada em obrigação de fazer no sentido de fornecer o
medicamento SINVISK ONE 2 ampolas, eis que a impetrante é
portadora de lesão ortopédica nos joelhos (CID M17).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002090-36.2018.8.26.0356 -Voto no 20835
3
A r. sentença de fls. 112/117 concedeu a
segurança, confirmando a liminar deferida, para que a
autoridade coatora forneça o medicamento necessário para o
tratamento da patologia que acomete a impetrante. Custas na
forma da lei.
Soma-se ao reexame necessário o recurso interposto pela impetrada alegando em síntese,
ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário, aplicação dos
princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”,
comprometimento do orçamento. Alega ainda, inépcia da inicial
visto que não constam nos autos os documentos essenciais,
não há demonstração de pedido administrativo solicitando o
medicamento bem como comprovação do risco de vida. Não há
demonstração da hipossuficiência da impetrante. Pugna pelo
provimento do recurso. (fls. 123/157)
Contrarrazões a fls. 160/163.
Manifestação
da
douta
Procuradoria
Geral de Justiça às fls. 177/180.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, não há de se falar em
ilegitimidade passiva e/ou litisconsórcio passivo necessário. A
pretensão ao custeio de tratamento clínico, ou mesmo o
fornecimento de remédio, a realização de determinado exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002090-36.2018.8.26.0356 -Voto no 20835
4
ou o fornecimento de aparelhos necessários à saúde, por força
do artigo 196 da Constituição Federal, é uma obrigação de
natureza solidária, podendo ser dirigida em face da União, do
Estado ou do Município porque a indisponibilidade do direito à
saúde já foi reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (REsp 662.033/RS).
“PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERATIVOS. LEI N. 8.080/90. PRECEDENTES. (...). 2.
Sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela
União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios,
impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária
dos aludidos entes federativos, de modo que qualquer deles
tem legitimidade para figurar no pólo passivo das demandas
que objetivam assegurar acesso à medicação para pessoas
desprovidas de recursos financeiros. 3. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (Resp.
772.264-RJ
Rel. Min. João Otávio de Noronha
DJ
09/05/2006).
Com
efeito,
a
responsabilidade
pelo
fornecimento de medicamentos à população necessitada é
conjunta dos três entes federativos, conforme rege a
Constituição Federal. Assim, independentemente de onde o
agravado trate de sua saúde, a Prefeitura é solidariamente
responsável pelo tratamento e fornecimento de medicamentos.
Cumpre salientar ainda que os preceitos
legais que fundamentam a política de saúde pública são de fato
relevantes para orientar a ação da Administração Pública, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002090-36.2018.8.26.0356 -Voto no 20835
5
não se prestam a servir como pressuposto para obtenção de
tratamento
ou
medicamento
por
parte
de
cidadãos
necessitados, pois, no contexto em apreço, à evidência
conflitam com os mandamentos constitucionais esposados, que
trazem à luz dos direitos fundamentais.
O fato de ter o Poder Público
que se
faz representar em suas diversas esferas, todas vinculadas e
obrigadas de maneira uniforme, conforme acima salientado a
responsabilidade
de
proporcionar
tratamento
clínico
especializado ou de fornecer medicamentos necessários à
população,
dando
contornos
práticos
aos
comandos
constitucionais, é fundamento suficiente à determinação da
manutenção do tratamento pleiteado.
Além disso, a pretensão da impetrante,
ora apelada, está amparada por diversos princípios basilares
insertos na Constituição Federal, quais sejam: artigo 1°, inciso
III (dignidade da pessoa humana); artigo 5°, “caput” (direito à
vida); artigo 5°, inciso XXXV (inafastabilidade da jurisdição);
artigo 6° (direitos sociais), dentre outros. E para legitimar de
vez a sua pretensão, forçoso é citar o artigo 196 da
Constituição Federal, que assim dispõe:
“Art. 196
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.”
Já se pacificou entendimento no Supremo
Tribunal Federal no sentido de ser totalmente inviável qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002090-36.2018.8.26.0356 -Voto no 20835
6
resistência meramente burocrática fundamentada na não previsão de receitas ou excesso de despesas para o
fornecimento de medicamentos ou aparelhos necessários à
saúde: “Na realidade, o cumprimento do dever político-
constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental
do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos,
a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um
imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder
Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que
atue no plano de nossa organização federativa.
A
impostergabilidade
da
efetivação
desse
dever
constitucional desautoriza o acolhimento do pleito recursal
ora deduzido na presente causa.
Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no
exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, em
contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246-
SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à
saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável
assegurado a todos pela própria Constituição da República
(art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa
prerrogativa
fundamental,
um
interesse
financeiro
e
secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse
dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao
julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o
respeito indeclinável à vida e à saúde humana,
notadamente daqueles, como os ora recorridos, que têm
acesso, por força de legislação local, ao programa de
distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor
de pessoas carentes.
A legislação gaúcha - consubstanciada nas Leis nos
9.908/93, 9.828/93 e 10.529/95 -, ao instituir esse programa
de caráter marcadamente social, dá efetividade a preceitos
fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, caput,
e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um
gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada
possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade.
Cumpre não perder de perspectiva que o direito público
subjetivo
à
saúde
representa
prerrogativa
jurídica
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela
própria Constituição da República. Traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem
incumbe formular - e implementar - políticas sociais e
econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso
universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da
Carta Política - que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro (JOSÉ
CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à Constituição de 1988",

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002090-36.2018.8.26.0356 -Voto no 20835
7
vol.
VIII/4332-4334,
item
n.
181,
1993,
Forense
Universitária)
-
não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto
irresponsável
de
infidelidade
governamental
ao
que
determina a própria Lei Fundamental do Estado.
Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima
obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde,
incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e das
comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -,
que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por
finalidade viabilizar e dar concreção ao que prescreve, em
seu art. 196, a Constituição da República.
O sentido de fundamentalidade do direito à saúde - que
representa, no contexto da evolução histórica dos direitos
básicos da pessoa humana, uma das expressões mais
relevantes das liberdades reais ou concretas - impõe ao
Poder Público um dever de prestação positiva que somente
se terá por cumprido, pelas instâncias governamentais,
quando estas adotarem providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da
determinação ordenada pelo texto constitucional.
Vê-se, desse modo, que, mais do que a simples positivação
dos direitos sociais - que traduz estágio necessário ao
processo de sua afirmação constitucional e que atua como
pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ
AFONSO DA SILVA, "Poder Constituinte e Poder Popular",
p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) -, recai, sobre o
Estado, inafastável vínculo institucional consistente em
conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em
ordem a permitir, às pessoas, nos casos de injustificável
inadimplemento da obrigação estatal, que tenham elas
acesso
a
um
sistema
organizado
de
garantias
instrumentalmente vinculado à realização, por parte das
entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a
própria Constituição.” (RE 267.612-RS Rel. Min. Celso de
Mello DJ 23/08/2000)
Com efeito, no presente caso, o Poder
Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à
saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não se trata de
violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes
já que, no campo de obrigação contraposta a interesse
individual
indisponível,
inexiste
discricionariedade
administrativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002090-36.2018.8.26.0356 -Voto no 20835
8
Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz
presente apenas e tão somente para inibir a execução das
irregularidades praticadas pela municipalidade, que, de fato,
não observou os princípios constitucionais.
Quanto ao mérito, há nos autos prova
documental de que a autora, de fato, é portadora de séria lesão
ortopédida nos joelhos (CID M17), necessitando do SINVYSK
ONE. Tudo isto está atestado pelo receituário médico (fls. 15 e
16)
e,
por
serem
provenientes
de
profissional
médico
regularmente habilitado, presumem-se idôneos a prescrição e o
tratamento indicado. Ademais, sua hipossuficiência restou
comprovada (fls. 12/13).
Não
obstante
tais
ponderações,
da
aludida prescrição médica pode-se inferir estar de acordo com a
tese firmada nos recursos afetados pelo Tema no 106 que
tramitam no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual para a
concessão
dos
medicamentos,
dentre
outros,
exige-se
“comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS”.
Isso porquanto a médica, após avaliar as
condições da agravante, faz expressa menção de que “visto que
não há resposta à terapia sintomática medicamentosa e não há
indicação cirúrgica ao caso no momento.”(fl. 15).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002090-36.2018.8.26.0356 -Voto no 20835
9
Com efeito, denota-se não haver razão
para obstar o fornecimento do medicamento sob a premissa de
que não restou provada a alegada doença e a utilidade
específica do insumo, pois, a contrario sensu, a afirmação da
médica levou em consideração os fármacos existentes
.
Cumpre destacar que o objetivo posto na
inicial é de nítido caráter emergencial e totalmente amparado
por norma constitucional, de modo a justificar o evidente
interesse processual almejado.
Assim,
não
há
necessidade
de
esgotamento da via administrativa para que a parte possa
postular em juízo a obtenção de tratamento adequado para a
preservação de sua saúde.
No caso dos autos, a impetrante é
hipossuficiente e, incontroversamente, portadora de doença
grave, o que, somado aos preceitos infra e constitucional acima
esposados, garantem-lhe o direito à saúde à medida de suas
necessidades.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário.
CAMARGO PEREIRA
Relator